Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-21.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700949-21.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARCIO GLEISON DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença da Vara Cível do Paranoá, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MARCIO GLEISON SOUSA. O juízo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC). O Banco requer “a extinção do presente processo, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, bem como posterior arquivamento e cancelamento das anotações junto ao Distribuidor da Comarca” (ID 48685566). À Secretaria da Sexta Turma para retirar o processo de pauta. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator